Tribunal: TJES
Processo: 5007056-34.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007056-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SANDRO WIRLEY GUIMARAES LEITE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007056-34.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SANDRO WIRLEY GUIMARAES LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
SANDRO WIRLEY GUIMARAES LEITE
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que
indeferi
u
o pedido de prescrição da pretensão executória
.

Em suas razões recursais, a
defesa pugna pela modificação da decisão guerreada, sustentando que a MM. Juíza
a quo

não teria realizado corretamente os cálculos referentes ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, levando-se em conta
o tempo que o reeducando cumpriu da pena antes da sentença, em razão de sua prisão provisória
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais,
postula pelo improvimento do agravo.

A

magistrada
a quo
, por ocasião do juízo de retratação,
manteve a decisão ora agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o

i
lustre Procurador de Justiça
A
n
tonio

F
ernando Albuquerque Ribeiro
, opina pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, para que seja negado provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007056-34.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SANDRO WIRLEY GUIMARAES LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
SANDRO WIRLEY GUIMARAES LEITE
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que
indeferi
u
o pedido de prescrição da pretensão executória
.

Em suas razões recursais, a
defesa pugna pela modificação da decisão guerreada, sustentando que a MM. Juíza
a quo

não teria realizado corretamente os cálculos referentes ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, levando-se em conta
o tempo que o reeducando cumpriu da pena antes da sentença, em razão de sua prisão provisória
.

Pois bem.

C
onsta dos autos que o apenado foi condenado a uma pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão,
pela prática do crime

descrito no artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal

e desde 29.10.200
0

encontra-se foragido.

D
ispõe o artigo 113 do Código Penal
que
,
“no caso
de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”
.

A
o contrário do alegado pela defesa,
a regra acima descrita
é aplicável apenas quando a fuga ocorre após a sentença condenatória, quando então se tratará de condenado.

I
n
cas
u
,
o reeducando
sequer deu
início ao cumprimento de sua pena,
uma vez que evadiu-se do sistema prisional em
29.10.200
0 e a sentença condenatória foi proferida em 02.09.2004
,
s
endo, portanto,
incabível a prescrição da pretensão executória estatal para o presente caso.

Outrossim,
como bem descreveu a douta Procuradoria de Justiça, “n
em há que se cogitar uma interpretação extensiva do artigo 113 do Código Penal, uma vez que a fuga do apenado, deu-se em momento bem anterior ao tr
â
nsito em julgado da condenação prolatada em seu desfavor”.

Nessa toada, levando-se em consideração
que
a pena remanescente a ser cumprida, segundo a qual se estabelecerá o prazo prescricional, é de
1
9
(
d
e
z
enove
) anos, 0
8
(
oi
to
) meses
e 23 (vinte e três) dias
, tem-se que a prescrição da pretensão executória dá-se no prazo de
20
(
vinte
) anos, nos moldes do artigo 109, inciso I, do C
ódigo
P
enal
.

Por conseguinte, com a análise das datas e marcos pertinentes, permite-se concluir que a prescrição não foi ainda alcançada.

S
obre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA APLICADA NA SENTENÇA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO COMPUTADO PARA FINS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, "o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado" (AgRg no HC 181.711/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, grifou-se). No mesmo sentido, cito ainda: EDcl no AgRg no REsp 1564309/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018.2. O artigo 126, §2º, do Código Penal Militar apenas excepciona os casos de evasão ou de revogação de livramento, em similaridade ao disposto no artigo 113 do Código Penal, não englobada a hipótese de prisão cautelar.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 537.257/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Diante do exposto, e em consonância com
o parecer d
a

Procurador
ia
de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007056-34.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SANDRO WIRLEY GUIMARAES LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.
IN
OCORRÊNCIA. EVASÃO. CONTAGEM PELO SALDO DE PENA A SER CUMPRIDO
.
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.
1.
D
ispõe o artigo 113 do Código Penal
que
,
“no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”.

2
.
Segundo o reiterado entendimento d
a
s Corte
s Superiores
,
"o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado"

(AgRg no HC 537.257/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

3.

C
om a análise das datas e marcos pertinentes
ao caso em análise
permite-se concluir que a prescrição não foi ainda alcançada.
4
.

Recurso
conhecido e
im
provido
.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.